Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-45.2015.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000349-45.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 987.056.874-20 (APELADO), ELISABETE APARECIDA BASSANI - CPF: 954.828.900-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS. BEM APREENDIDO PELO DETRAN. DETERIORAÇÃO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO CONFORME TABELA FIPE. ÔNUS DE SUCUMBENCIA PELA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Na hipótese, afigura-se incontroversa a existência dos danos causados ao veículo do autor, ocorridos durante o período em que o bem permaneceu no poder do DETRAN, inexistindo elemento abonador da responsabilidade estatal.

2.

Logo, tenho que os danos materiais são devidos na exata proporção do valor do veículo, observando-se os dados constantes da Tabela FIPE vigentes na época.

3.

Considerando o resultado do julgamento da demanda em relação à parte autora (acolhimento parcial do pedido para ressarcimento de acordo com a Tabela FIPE), devidamente configurada a sucumbência mínima, impondo-se, portanto, ao requerido/apelante o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora (§2° do art.85 c/c § único do art.86 do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Departamento de Transito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, na
Ação de Reparação de Danos Materiais n° 34945.2015.811.0050, código 71949
, ajuizada por
Hélio Ribeiro de Lima
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.085,00 (seis mil e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais, referentes a deterioração da Motocicleta apreendida pelo requerido,
modelo CBX 250 TWISTER, ano/modelo 2008, placa KAT3845, chassi 9C2MC35008R062658, RENAVAN 964992078
, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID Num. 2483127).

O apelante, em suas razões recursais, alega ausência de provas da comprovação que o dano foi ocasionado no pátio do DETRAN, que a condenação considerou o valor total da motocicleta, quando na verdade os danos ocorreram de forma parcial no bem, e que o autor decaiu em maior parte do pedido, de modo que deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID Num. 2483142/ Num. 2483143).

Nas contrarrazões, o requerente/apelado rebate as argumentações do apelo (ID Num. 2483155).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num. 2821929).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido contido em Ação de Reparação de Danos Materiais nestes termos:

“(...) No caso em destaque, diante da ausência de cuidado do requerido na guarda e conservação dos bens apreendidos, é patente a ocorrência do dano sustentado pelo autor, devendo haver a sua reparação, ante a violação do art. 629, do Código Civil.

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”.

Quanto à demonstração do extravio da motocicleta, extrai-se do Boletim de Ocorrência acostado aos autos às fls. 38.

(...)

Assim, verificada a ocorrência do fato apresentado e o nexo causal direto entre o aquele e o dano, passo a analisar o quantum a ser indenizado pelos danos materiais suportados.

Cumpre anotar que o valor pleiteado pelo autor na inicial não está em consonância com o valor do bem na tabela FIPE, devendo ser reputado como correto o valor apresentado pelo requerido às fls. 100, qual seja, R$ 6.085,00 (seis mil e oitenta e cinco reais).

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CPC para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de modo que, condeno o requerido a efetuar o pagamento dos danos materiais na importância de R$ 6.085,00, devidamente atualizado pelo INPC, desde a data da comunicação do furto (04/02/2013), acrescidos de juros de mora no patamar de 1 % a.m desde a citação.

Isento de custas. Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

PRIC.
(...)”

De regra, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, precisando restar provados os requisitos da autoria, dano e nexo causal entre ação danosa e prejuízo, dispensada a prova da culpa (art.37, §6°, CF).

O autor/apelado ingressou com ação objetivando ser indenizado pelos danos materiais que lhe foram causados quando sua moto, apreendida em 07/03/2010 e encaminhada ao pátio da Ciretran do Município de Campo Novo do Parecis-MT em razão de estar dirigindo embriagado e sem CNH, foi-lhe restituída extremamente deteriorada.

Após análise dos autos, tenho que o caso é de manutenção do julgado.

Restou comprovado nos autos que a moto de propriedade do autor (ID Num. 2483022) fora apreendida (ID Num 2483080), e que o DETRAN faltou com o dever de guarda e conservação da coisa depositada quando da restituição do bem, conforme descrito no Boletim de Ocorrência n° 2013.31358 (ID Num. 2483034).

O DETRAN nada trouxe para desconstituir as alegações do apelado (art.333, CPC).

Na hipótese, afigura-se incontroversa a existência dos danos causados ao veículo do autor, ocorridos durante o período em que o bem permaneceu no poder do DETRAN, inexistindo elemento abonador da responsabilidade estatal.

Logo, tenho que os danos materiais são devidos na exata proporção do valor do veículo, observando-se os dados constantes da Tabela FIPE vigentes na época.

Em razão do decurso de tempo, cabe o ressarcimento no valor integral do bem, de acordo com a tabela FIPE, mediante a entrega da motocicleta no estado que se encontra ao DETRAN/MT.

Considerando o resultado do julgamento da demanda em relação à parte autora (acolhimento parcial do pedido para ressarcimento de acordo com a Tabela FIPE), devidamente configurada a sucumbência mínima, impondo-se, portanto, ao requerido/apelante o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora (§2° do art.85 c/c § único do art.86 do CPC/15).

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO DE EMPRESA CREDENCIADA AO DETRAN
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO.
DETERIORAÇÃO
.
DEVER DE GUARDA E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS. DANO MORAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) (...). 3 )
Os danos materiais são devidos na exata proporção do valor do veículo furtado à época do evento danoso, observando-se os dados constantes da Tabela FIPE vigentes na época. Precedentes do TJES
. 6) (...)
”. Vitória, 07 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00013058920168080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. (...). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI.
APREENSÃO DO VEÍCULO. DEPÓSITO POR DOIS ANOS E SETE MESES. DETERIORAÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. O Estado (latu sensu) é responsável por prestar serviços adequados e de qualidade. Na falta desses, responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da administração. Hipótese dos autos em que o veículo de propriedade do autor foi apreendido por suspeita de adulteração no chassi, por ocasião da transferência, o que não fora verificado... nas anteriores vistorias. Veículo que permaneceu em depósito por aproximadamente dois anos e sete meses sem que realizada a perícia para apurar a suspeita de adulteração, sendo restituído apenas em razão de ordem judicial proferida em mandado de segurança.
Devolução do veículo ao autor completamente deteriorado e avariado, com danos na lataria, pintura, estofamento, sem condições de rodagem, tendo sido entregue ao depósito em perfeito estado de conservação. Configuração do dever de indenizar os danos materiais
(...).
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Logrando a parte autora êxito em suas pretensões condenatórias de indenização por dano material, assim como por dano moral, cujo valor inferior ao reclamado não implica em sucumbência (Súmula 326), não se há falar em decaimento recíproco, devendo a demandada arcar com a integralidade do ônus da sucumbência
.
RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO”.
(Apelação Cível Nº 70044818235, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AC: 70044818235 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/07/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2018) Destaquei.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020